Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. ESCALADA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. VETORES ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO. PENA DEFINITIVA CORRETA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a qualificadora da escalada quando a prova pericial, em conjunto com a prova testemunhal, conduz à conclusão lógica de que houve a superação de um muro por via anormal para se ter acesso aos bens pertencentes à vítima.
2. É cabível a valoração negativa da conduta social quando comprovado que o réu cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o quantum de pena aplicado, a reincidência e os maus antecedentes do réu são fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial fechado.
5. Recurso conhecido e desprovido.